Tribunal: STF
Processo: RHC 190133
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTORSÃO. SEQUESTRO. OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REVALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVISÃO DA DOSIMETRIA NOS HOMICÍDIOS E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA OS CRIMES CONEXOS: INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Renato Mozer contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 559.555/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.12.2011, em observância à decisão do Conselho de Sentença, o juízo do Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte/MG “considero[u] o réu RENATO MOZER CULPADO de dois crimes de homicídio triplamente qualificado, de dois crimes de extorsão, de dois crimes de ocultação/destruição de cadáver contra as vítimas Fabiano Ferreira Moura e Rayder Santos Rodrigues, e de quadrilha ou bando armado, em coautoria, em concurso material, portanto, incurso nas sanções penais dos artigos 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c art. 158, caput, c/c art. 211, caput, (todos por duas vezes) e art. 288, parágrafo único, c/c art. 29, na forma do art. 69, do CP, (…) [fixou a] condenação total do réu Renato Mozer em 59 (cinquenta e nove) anos de reclusão a serem cumpridos inicialmente em REGIME FECHADO e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, equivalendo o dia multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente neste Estado à época do ato, considerando que o acusado perdeu sua função pública” (fls. 43-47, vol. 1).
    3. O recorrente interpôs a Apelação Criminal n. 1.0024.12.039374-9/001. Em 27.6.2012, por unanimidade, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - EXTORSÃO - OCULTAÇÃO DE CADÁVER - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO JULGAMENTO POPULAR - INOCORRÊNCIA - JULGADO EM CONSONÂNCIA COM SEGURAS VERSÕES DOS AUTOS - PENAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - MODULADORES NEGATIVOS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
    I - Em sede de julgamento de recurso de apelação, somente se decide pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se ela for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado de todas as provas produzidas.
    II - Se os jurados optam pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal popular.
    III - Havendo circunstâncias do art. 59 do Código Penal amplamente desfavoráveis ao réu, necessária a fixação de penas acima do mínimo legal” (fl. 55, vol. 1).
    Em 9.3.2017, houve o trânsito em julgado da condenação para a defesa.
    4. O Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 30.1.2018, concluiu pela improcedência da Revisão Criminal n. 1.0000.16.095960-7/000, ajuizada pelo recorrente:
    “HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão contrária ao réu, pelo que não constatada a alegada contrariedade da decisão à evidência probatória contida dos autos, não há como ser acolhida a demanda com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP” (fl. 295, vol. 1).
    5. Em 3.7.2019, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem no Habeas Corpus n. 236879-58.2018.8.13.0000, impetrado em favor de Renato Mozer:
    “HABEAS CORPUS - DECISÃO SUPLEMENTAR - DETERMINAÇÃO DO STJ EM PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO DO IMPETRANTE - MANDAMUS CONHECIDO - MÉRITO - DIVERGÊNCIAS ENTRE AS DOSIMETRIAS DE CORRÉUS - PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE EFEITOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS - ORDEM DENEGADA.
    1. Constatada a divergência entre a situação fático-jurídica do impetrante em face da dos corréus, a influenciar concretamente na dosimetria de cada agente, deve-se afastar a pretensão de extensão de efeitos, na forma do art. 580 do CPP, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado na via de habeas corpus.
    2. Ordem denegada” (fl. 19, vol. 1).
    6. Em 3.2.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi impetrado em favor do recorrente Renato Mozer o Habeas Corpus n. 559.555/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual requerida a “concessão da ordem para estender ao paciente Renato Mozer, a mesma dosimetria aplicada ao corréu André Luiz Bartholomeu da Silva nos crimes de homicídio, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que não existe evidenciada circunstância exclusivamente pessoal a justificar penas diferentes entre os corréus (...) A extensão de benefícios prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, em relação a continuidade delitiva nos crimes conexos (sequestro, extorsão e destruição de cadáveres), concedida a corré Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, em sede de apelação criminal que reconheceu a identidade de condições de tempo, lugar, maneira de execução e unidade de desígnios na prática dos crimes conexos, situação que deve também ser reconhecida em favor de Renato Mozer (…) Que seja provido o presente habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, excepcionalmente, inobstante não se estar na via apropriada, contudo, levando-se em conta o evidente ‘constrangimento ilegal’ imposto ao paciente Renato Mozer, que por ter-lhe sido aplicado pena mais elevada que a do corréu André Luiz Bartholomeu da Silva, terá de cumprir muito mais tempo no regime fechado, criando-se assim, flagrante ofensa ao Princípio da Isonomia, que deve ser rechaçada como o provimento do presente habeas corpus, com base na previsão do art. 5º XXXV da CR/88. No mesmo sentido, o mesmo ’constrangimento ilegal’ se evidencia em relação ao crime continuado em relação aos crimes conexos concedidos a ré Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, em sede de apelação, no entanto negado ao paciente Renato Mozer que se encontra na mesma condição, em relação aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos no art. 71 do CP” (fls. 15-16, vol. 1).
    Em 1º.6.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem pretendida (fls. 138-143, vol. 1). 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXTORSÃO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE IGUALDADE NA FIXAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO A OUTRO CORRÉU. DIVERSAS SITUAÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO.
    1. O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, inclusive porque a decisão está sujeita à apreciação do órgão colegiado, pela possibilidade de interposição do agravo regimental.
    2. Além de não haver sido aplicada a continuidade delitiva entre os dois delitos de homicídio praticados contra Fabiano e Rayder por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal com relação aos demais crimes conexos (sequestro, extorsão e destruição de cadáver), a atuação do ora agravante revelou peculiaridades próprias que justificam a aplicação do concurso material de infrações.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 308, vol. 1).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente Renato Mozer argumenta que, “com base na previsão do art. 580 do Código de Processo Penal, [teria direito à] mesma dosimetria aplicada ao corréu André Luiz Bartholomeu da Silva, em relação aos crimes de homicídios e ao reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes conexos já concedidas à corré Gabriela Ferreira Corrêa da Costa em sede de apelação criminal” (fl. 325, vol. 1).
    Assinala que “todas as condutas ilícitas atribuídas a Renato Mozer pelo acórdão ora atacado, não passam de atos relacionados a participação de Renato Mozer na dinâmica do crime, no entanto, insuficiente para atribuir-lhe um maior grau de censura e reprovabilidade em relação ao corréu André Luiz Bartholomeu da Silva” (sic, fl. 326, vol. 1).
    Alega que “a continuidade delitiva reconhecida em favor da corré Gabriela Ferreira Corrêa da Costa, nos autos de apelação n. 2216502-04.2011.8.13.0024, deve[ria] também ser estendida a Renato Mozer, quanto aos crimes conexos com os homicídios, quais sejam: sequestros, extorsão e destruição de cadáveres” (fl. 332, vol. 1).
    Assevera “que em ambas as situações não exist[iria] circunstância de caráter exclusivamente pessoal apta a rechaçar a concessão de ambos os pleitos de equiparação entre Renato Mozer e André Luiz Bartholomeu da Silva, e Renato Mozer e a corré Gabriela Ferreira Corrêa da Costa” (fl. 334, vol. 1).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o recurso, para equiparar a dosimetria das penas entre os corréus André Bartolomeu e Renato Mozer, bem como para reconhecer para o requerente a extensão de benefício em relação a continuidade delitiva dos crimes conexos aos homicídios, uma vez que teria sido concedido a corré Gabriela em sede de apelação criminal, em julgamento no TJMG” (sic, fl. 334, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    9. Em 3.2.2020, o recorrente Renato Mozer impetrou o Habeas Corpus n. 559.555/MG no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Habeas Corpus n. 236879-58.2018.8.13.0000.
    10. No julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.16.095960-7/000, o Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu, em 30.1.2018, pela improcedência, com o fundamento de não caber, em revisão criminal, rediscutir questões já analisadas no juízo da ação penal nem reapreciar o conjunto probatório, exceto se surgirem novas provas. Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “(...) a revisão criminal destina-se a corrigir erro judiciário, e não a rever uma decisão contrária aos interesses do réu.
    Aliás, em sede de revisão criminal, é vedada a reanálise do conjunto probatório, pelo que não havendo nova evidência de prova, trazida aos autos, além das provas que foram e restaram bem apreciadas em duplo grau de jurisdição, não pode o peticionário se valer da revisão criminal como se novo recurso fosse, a fim de obter o acolhimento de sua pretensão anteriormente rejeitada. (...)
    Na hipótese em análise, porém, nota-se que o réu pretende é, exatamente, a reapreciação do conjunto probatório, por não se conformar com a decisão condenatória, a qual, contudo, não é contrária à prova dos autos, eis que existem fortes elementos probatórios autorizando a conclusão de que a decisão do júri foi a mais adequada, com respaldo em versões firmes e com esteio nos autos, não deixando margens de dúvidas de que o requerente participou efetivamente de todos os crimes pelos quais acabou condenado na primeira Instância. 
    Conforme asseverado no acordão que manteve a sentença condenatória, aliadas às provas técnicas que comprovaram a presença do réu em alguns dos palcos dos delitos, extraem-se as declarações de ao menos dois corréus não deixaram quaisquer resquícios de dúvida acerca do seu procedimento. 
    E, assim, não tendo sido demonstrado erro no julgamento, de modo a autorizar a revisão do julgado, deve ser mantida a condenação do peticionário, que não se encontra em afronta com as evidências dos autos, tampouco se enquadra em nenhuma das outras hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, a autorizar a revisão. 
    Não havendo falar, também, em revisão da pena imposta, uma vez que não houve erro em sua aplicação e a revisão criminal não se destina a tal fim” (fls. 298-299, vol. 1).
    11. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 236879-58.2018.8.13.0000, impetrado em favor de Renato Mozer, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Renato Mozer, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do II Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte (…)
    A ação penal originária versou sobre crimes de sequestro, extorsão e homicídio triplamente qualificado contra as vítimas Rayder Santos Rodrigues e Fabiano Ferreira Moura, bem como de destruição e ocultação dos respectivos cadáveres, além do delito de associação criminosa majorada, todos perpetrados pelo impetrante Renato Mozer e corréus Frederico Costa Flores de Carvalho (julgado nos autos originários nº 0024.10.285126-8), Gabriela Ferreira Corrêa da Costa (autos originários nº 0024.11.221650-2), Arlindo Soares Lobo (autos originários 0024.10.222095-1), André Luiz Bartolomeu (autos originários nº 0024.10.221203-2), Adrian Gabriel Grigorcea (autos originários nº 0024.14.229168-1), Luiz Astolfo Sales Bueno (0024.14.298304-8) e Sidney Eduardo Benjamim (0024.10.096251-3), popularmente conhecidos como ‘Bando da Degola’. 
    Da simples leitura da denúncia colacionada ao mandamus às fls. 30/35 é possível extrair que cada um dos denunciados contribuiu de forma diversa, em maior ou menor escala e relevância para o alcance do resultado de cada uma das empreitadas criminosas, o que, por si só, já seria o suficiente para justificar, em tese, qualquer divergência entre os patamares de penas privativas eventualmente impostas a cada agente ao final. 
    De todo modo, no que toca à dosimetria, verifico, na primeira fase, que as peculiaridades e especificidades das atuações dos militares Renato Mozer e André Luiz indicam, com suficiência, a maior relevância e censurabilidade da conduta do primeiro em face da do segundo, a impor a devida divergência entre as penas-base respectivas. 
    De fato, os elementos probatórios colhidos em todos os processos acima indicados deram conta que o impetrante Renato Mozer já atuava como ‘segurança particular’ do líder Frederico Flores antes mesmo da prática dos fatos criminosos em testilha, estando envolvido na empreitada desde o nascedouro da fase de cogitação e planejamento. 
    Em depoimento fornecido pelo corréu Adrian nos autos nº 0024.10.222095-1, este destacou que ‘conheceu Renato Mozer’ antes mesmo dos delitos, tendo este lhe sido apresentado pelo próprio Frederico ‘como segurança’, de modo que, 'sempre que via Frederico a pé, Mozer vinha atrás dele, como um segurança', e quando o líder 'estava de carro, Mozer ficava no banco carona' (fls. 2.691/2.711 daqueles autos). A corré Gabriela Ferreira, nos autos de nº 0024.11.221650-2, igualmente referendou que, na primeira reunião realizada para o planejamento dos delitos, estavam presentes, além dela, o líder Frederico, o garçom (e sogro de uma das vítimas) Adrian, o advogado Arlindo e 'o militar MOZER, que é segurança particular de Frederico', estando 'todos assentados em uma mesa, localizada na sala de jantar' (fls. 202/225 daqueles autos). Nesta citada ocasião, segundo Arlindo, 'Frederico disse ao depoente e Gabriela, na presença de Mozer, que ia começar um negócio novo e precisava da ajuda dos dois, dizendo que ia entrar no ramo do contrabando' e que, para isso, a partir das informações fornecidas por Adrian, 'ia sequestrar uma pessoa envolvida em contrabando (leia-se, o ofendido Rayder), saber como as coisas aconteciam e entrar no esquema' (depoimento prestado às fls. 2.721/2.728 dos autos de nº 0024.10.222095-1). 
    Restou também delineado no decorrer das instruções processuais mencionadas alhures, que Renato Mozer, por força da integral confiança nele depositada pelo líder Frederico Flores, agia como seu verdadeiro 'braço direito' no comando das ações delitivas, a exigir obediência e temor inclusive dos demais comparsas, além de atuar como o principal executor dos violentos crimes apurados.
    Nesse sentido, o corréu Arlindo confirmou que foi Renato Mozer quem, mediante emboscada, 'enquadrou' o primeiro ofendido Rayder, apontando-lhe arma de fogo e o imobilizando, após ter sido atraído ao covil por seu sogro, o corréu Adrian ('FREDERICO mandou que o declarante fosse para o banheiro, porque FREDERICO e MOZART iria enquadrar RAYDER, ou seja, apontar uma arma e prender ele; que do banheiro deu para o declarante ouvir o FREDERICO abrir a porta e cumprimentar RAYDER, que chegou acompanhado de ADRIAN' - depoimento fornecido às fls. 24/45 dos autos nº 0024.14.229168-1), narrativa que também foi corroborada pelo citado garçom ('tendo o depoente ouvido do quarto quando a porta abriu, Mozer dizer 'mão na cabeça'; que saiu do quarto e viu Rayder ajoelhado no chão, sob a mira da arma de Mozer, que estava apontada para ele, estando Adrian e Frederico de pé; que Mozer colocou Rayder numa cadeira e passou fita adesiva nas mãos e nos pés dele' - depoimento fornecido por Adrian às fls. 2.721/2.728 dos autos nº 0024.10.222095-1). 
    Já a corré Gabriela confirmou, no bojo dos autos nº 0024.11.221650-2, que, nos momentos iniciais do cativeiro da vítima Rayder (o primeiro a ser capturado pela organização), presenciou este ser 'o tempo todo agredido pelos três, ou seja, FREDERICO, ARLINDO e o PM MOZER' (fls. 202/225 daqueles autos) e que viu o impetrante 'dando três ou quatro tapas fortes em Rayder' para obrigá-lo a fornecer seus dados bancários e financeiros, permitindo ao bando realizar as transferências de dinheiro (fls. 2.744/2.751 daqueles autos). A violência e frieza demonstradas pelo impetrante, inclusive contra os demais comparsas que eventualmente desobedecessem aos seus comandos e aos do líder Frederico Flores, foram destacadas também por Adrian, nos autos nº 0024.10.222095-1, segundo o qual, após dizer que não iria presenciar as sessões de tortura perpetradas contra Rayder, foi compelido a permanecer no covil por Renato Mozer, que 'encostou uma arma na cabeça do depoente' (fls. 2.691/2.711 daqueles autos). Por fim, há depoimentos salientando a frieza e o descaso de Renato Mozer durante o homicídio das vítimas, características compartilhadas também com o corréu Frederico Flores, e que denotam o acentuado dolo do líder e de seu braço direito, em contraponto ao que se verificou quanto aos demais comparsas ('que Frederico virou Rayder, abriu a camisa dele e começou a dançar em cima do corpo e do sangue de Rayder, parecendo 'diabólico', rindo da situação, tendo chamado Mozer para dançar, sendo que os dois dançaram um pouco de tempo, rindo daquilo' - depoimento fornecido pelo corréu Adrian, às fls. 2.691/2.711 dos autos nº 0024.10.222095-1). 
    Em contrapartida, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que o corréu André Luiz (v. 'Negão') somente passou a atuar efetivamente após consumado o sequestro de Rayder e antes, porém, de se promover a captura da segunda vítima Fabiano, tendo sido apresentado ao líder Frederico Flores e demais corréus pelo próprio Renato Mozer. Neste ponto, destaco os trechos de depoimentos fornecidos pelos corréus Gabriela, Adrian e Arlindo em autos diversos:  (…)
    Há de se ressaltar, por fim, que mesmo a atuação do corréu André como executor do homicídio de Fabiano deu-se de forma coadjuvante e em auxílio a Renato Mozer, o principal protagonista deste crime. Segundo Adrian, que na ocasião exercia a vigília das vítimas em cativeiro, após Fabiano reclamar das algemas, Renato Mozer e André foram convocados ao recinto pelo líder Frederico Flores para 'resolver a situação', ocasião em que Renato 'deitou ao lado de Fabiano' e o estrangulou, tirando-lhe a vida, sendo auxiliado por André, que 'ajoelhou em cima das pernas de Fabiano' para limitar a sua resistência. Depois de consumado o homicídio, foi Renato Mozer quem 'pegou Rayder e o colocou sentado no vaso sanitário' e 'dito a ele 'você já viu que seu amigo está morto, não faça com o que eu tenha que voltar e fazer o mesmo com você'', ameaçando-o com veemência típica de quem se encontra no controle daquela situação e em posição de autoridade (depoimento fornecido por Adrian às fls. 2.691/2.711 dos autos nº 0024.10.222095-1). 
    Diante de todo este quadro probatório (ressaltado, inclusive, nos v. acórdãos apelatórios por mim Relatados em cada um dos autos mencionados), resta evidente que o exame das circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica para o impetrante Renato Mozer deve mesmo ser mais rigoroso que aquele efetuado para o corréu André Luiz. Malgrado ambos sejam policiais militares e tenham atuado como executores dos bárbaros crimes e longa manus do líder Frederico Flores, certo é que Renato Mozer demonstrou concretamente com suas condutas durante a longeva atividade criminosa, alto grau de reprovabilidade e censurabilidade social, crueldade e indiferença anormais, com dolo extremamente acentuado no planejamento e na execução dos inúmeros delitos, em exercício também de papel de liderança, ultrapassando - em muito - os limites ínsitos aos tipos penais em testilha, além das amplamente nefastas circunstâncias e consequências dos ilícitos e da presença de três qualificadoras em cada um dos homicídios. 
    Banda outra, impossível também acolher o pedido de equiparação com a dosimetria da corré Gabriela, na terceira fase dos homicídios (nos estreitos limites da decisão do STJ, frise-se), quanto à pretendida continuidade delitiva. 
    Isto porque, consoante se extrai dos trechos do v. acórdão que julgou a apelação da mencionada corré (fls. 36/75), esta não foi beneficiada com a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio. Na ocasião, salientei que 'malgrado sejam da mesma espécie, não vejocomo aplicar a continuidade delitiva entre os dois delitos de homicídio praticados contra Fabiano e Rayder, diante da ausência da obrigatória similaridade entre as condições de tempo, lugar e, sobretudo, maneira de execução (Fabiano foi morto primeiramente, estrangulado pelos corréus Renato e André, a mando de Frederico Flores; enquanto Rayder perdeu sua vida horas depois, após torturado e esfaqueado no peito pelo próprio Frederico), o que também afasta a regra do artigo 71 do Código Penal nesta hipótese específica' (destaquei). 
    Outrossim, no que toca aos demais crimes conexos (sequestro, extorsão e destruição de cadáver), como se viu robustamente acima, a atuação de Renato Mozer em cada um apresentou peculiaridades próprias e específicas, denotando flagrantemente os seus desígnios autônomos e independentes, a rechaçar qualquer alegação de que se deram em identidade de condições de tempo, lugar ou maneira de execução e a justificar a incidência do concurso material. 
    A meu ver, portanto, não há identidade de situações entre o impetrante Renato Mozer e os corréus André Luiz e Gabriela, a corroborar plenamente a divergência entre os patamares das respectivas penas e afastar o descabido pleito defensivo de aplicação da extensão de efeitos prevista no artigo 580 do CPP. 
    Repriso, por fim, que a dosimetria das penas de Renato Mozer já foi objeto de minuciosa apreciação tanto em sede recursal transitada em julgado (apelação criminal nº 1.0024.12.039374-9/001, tendo a mim por Relator e os em. Des. Júlio Cezar Guttierrez e Herbert Carneiro como Revisor e Vogal, respectivamente), como em regular ação de revisão criminal (autos nº 1.0000.16.095960-7/000, tendo por Relator o em. Des. Fernando Caldeira Brant, como Revisor o em. Des. Pedro Coelho Vergara, e como Vogais os em. Des. Adilson Lamounier, Júlio Cezar Guttierrez, Doorgal Andrada, Eduardo Machado, Júlio César Lorens, Corrêa Camargo e Alexandre Victor de Carvalho), ambas rejeitando unanimemente os pleitos defensivos. 
    Ante tais considerações, em reexame do mandamus nos estreitos limites determinados pelo augusto STJ, não vislumbro a presença do aduzido constrangimento ilegal e denego a ordem impetrada” (fls. 20 e 25-32, vol. 1).
    Ao proferir a decisão monocrática no Habeas Corpus n. 559.555/MG, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou: 
    “A defesa alega que a pena fixada para o paciente foi superior à do corréu, sendo que ambos estariam na mesma situação. Ao contrário do que afirma a defesa do paciente, vê-se que a Corte local, no julgamento do HC n. 1.0000.18.023687-9/000 (fls. 19/32), expressamente consignou que não há identidade de situações entre o ora paciente e o corréu André Luiz, como visto no acórdão hostilizado, que deixou constatada a divergência entre a situação fático-jurídica dos corréus, o que veio exposto na própria denúncia (…)
    Como se vê, a Corte local fez menção a diversas questões pontuais em relação ao paciente, deixando expresso que a sua reprovabilidade foi muito além do que preveem os tipos penais, diferente do corréu, que não demonstrou um dolo tão acentuado, de forma que reexaminar essas questões demandam o reexame fático-probatório dos autos. 
    Inexiste identidade de situações entre o paciente e o corréu, por serem distintos os fundamentos utilizados para exacerbação da pena-base, em decorrência do princípio da individualização da pena. Constata-se que o Tribunal de origem reconheceu um papel de maior relevância, e por consequência, de maior reprovabilidade, em relação ao ora paciente, destacando que Renato Mozer já atuava como ‘segurança particular’ do líder da organização criminosa Frederico Flores antes mesmo da prática dos fatos criminosos em questão, tendo atuado com dolo extremamente acentuado no planejamento e na execução dos inúmeros delitos, bem como exercitando papel de liderança, o que ocasionou uma pena-base mais elevada quando comparada à do corréu André Luiz. 
    Além de não ter sido aplicada a continuidade delitiva entre os dois delitos de homicídio praticados contra Fabiano e Rayder, por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do CP, com relação aos demais crimes conexos (sequestro, extorsão e destruição de cadáver), a atuação do ora paciente revelou peculiaridades próprias que justificam a aplicação do concurso material de infrações (art. 69 do CP).
    Nesses termos, não há ilegalidade alguma a ser sanada por esta Corte Superior em sede de habeas corpus.
    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 139-143, vol. 1).
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental pela impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Não obstante as razões trazidas no regimental, a decisão deve ser mantida. Ao contrário do que afirma a defesa do agravante, vê-se que a Corte local, no julgamento do HC n. 1.0000.18.023687-9/000 (fls. 19/32), expressamente consignou que não há identidade de situações entre o ora agravante e o corréu André Luiz, como visto no acórdão hostilizado, que deixou constatada a divergência entre a situação fático-jurídica dos corréus, o que veio exposto na própria denúncia (…)
    Verifica-se que o julgador fez menção a diversas questões pontuais em relação ao agravante, deixando expresso que a sua reprovabilidade foi muito além do que preveem os tipos penais, diferente do corréu, que não demonstrou um dolo tão acentuado, de forma que reexaminar essas questões demandam o reexame fático-probatório dos autos. 
    De fato, ainda que se alegue, aqui no regimental, que os comportamentos foram idênticos, a partir do momento em que a instância ordinária afirma que o dolo do agravante foi mais acentuado e que sua reprovabilidade foi maior, mostra-se inviável o reexame por esta Corte Superior.
    Inexiste identidade de situações entre o agravante e o corréu por serem distintos os fundamentos utilizados para a exacerbação da pena-base em decorrência do princípio da individualização da pena. O Tribunal de origem reconheceu um papel de maior relevância e, por consequência, de maior reprovabilidade, em relação ao ora agravante, destacando que Renato Mozer já atuava como "segurança particular" do líder da organização criminosa, Frederico Flores, antes mesmo da prática dos fatos criminosos em questão, tendo atuado com dolo extremamente acentuado no planejamento e na execução dos inúmeros delitos, bem como exercitando papel de liderança, o que ocasionou uma pena-base mais elevada quando comparada à do corréu André Luiz.
    Além de não haver sido aplicada a continuidade delitiva entre os dois delitos de homicídio praticados contra Fabiano e Rayder por não preenchimento dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal com relação aos demais crimes conexos (sequestro, extorsão e destruição de cadáver), a atuação do ora agravante revelou peculiaridades próprias que justificam a aplicação do concurso material de infrações (art. 69 do CP). Diante disso, não há o que ser alterado na decisão.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 312-316, vol. 1).
    12. O exame das alegações de que os fatos cometidos pelo recorrente seriam similares aos cometidos pelo corréu André Luiz Bartholomeu da Silva e que o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes conexos (sequestros, extorsão e destruição de cadáveres) para a corré Gabriela Ferreira Corrêa da Costa também deveriam ter aplicação ao recorrente demandaria a análise do acervo fático-probatório para afastar o decidido pelas instância